Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-05.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001084-05.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYLANE CRISTINA SARAIVA SILVA - CPF: 064.279.691-29 (VÍTIMA), JULIO RODRIGUES SANTOS - CPF: 069.230.564-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. C. C. E. S. (VÍTIMA), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DESCRITO NO ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DESPROVIDO.

É imprescindível que os depoimentos, a fim de ampararem uma condenação, apresentem-se cristalinos, verossimilhantes e sem titubeios, sobretudo em se cuidando de crime de estupro de vulnerável, que envolve comprovação dificultosa e penas rigorosas, visto que o crime é equiparado a hediondo. Embora existam indícios acerca da possível conduta delitiva, eles não se revelam suficientes para um decreto condenatório, isto é, não seria lícito a condenação tão somente com amparo nas narrativas escassas produzidas em juízo, em particular diante da distribuição de ônus probatório imposta pelo princípio

in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretendendo a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu
Júlio Rodrigues Santos
da imputação da prática do delito insculpido no art. 217-A,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Aduz o
Parquet
, em síntese,
que o conjunto probatório é uníssono no sentido de evidenciar a ocorrência do fato delituoso retratado na denúncia, a impor, a seu sentir, a condenação do acusado nos moldes da peça vestibular.

Em contrarrazões, a Defesa contrapõe as razões postas, defendendo o acerto da decisão censurada.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Júlio Rodrigues Santos
foi denunciado pela suposta prática do crime insculpido no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Estatuto Repressivo, porque, aproximadamente entre os meses de maio de 2017 e fevereiro de 2018, na comunidade Boi Morto, Sítio 3 Reis, Zona Rural, na cidade de Barra do Bugres/MT, supostamente praticou atos libidinosos com a vítima
Hanniele Cristina Costa e Silva
, de dois anos e nove meses de idade.

Narra a denúncia que
“(...)
no dia 21/02/2018, por volta das 14h30, Maylane Cristina Saraiva da Silva (genitora da vítima) foi higienizar Hanniele quando percebeu que esta estava sentindo dores nas partes íntimas e que ao observar de perto constatou lesões nos dois lados da vagina, estando bem avermelhados (aparentando estar assada)
”
(
sic
, id. 5196663, p. 07).

Consta que
“(...) e
m conversa, Hanniele informou que o denunciado havia mexido nas suas partes íntimas, instante em que a criança falou e fez gestos de como JULIO teria feito. Ademais, no consultório médico, o Pediatra Bename orientou Maylane a procurar uma Delegacia pois Hanniele teria sofrido abuso sexual recentemente e que os sinais aparentavam ter sido mais de uma vez, informando, também, que houve uma tentativa de penetração e não teria sido com o dedo
”
(
sic
, id. 5196663, p. 07).

Depreende-se também que
“(...) por várias vezes
JULIO RODRIGUES pegava a vítima no colo e beijava-a toda hora. Em algumas oportunidades, o denunciado saiu com a vítima com o pretexto de visitar os seus familiares (...) por fim, o Laudo de Exame de Corpo e Delito (fls. 35/39), constou que o hímen da vítima estava com aspecto complacente, com algumas escoriações e eritema de fúrcula vaginal, sendo descoberto eritemas ao redor do introito vaginal. Na região anal, também foi constatada a presença de eritemas”
(
sic
, id. 5196663, p. 07).

Não se resignando com a sentença que absolveu o recorrido, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, aduz o
Parquet
que o conjunto probatório é uníssono no sentido de evidenciar a ocorrência do fato delituoso retratado na denúncia, a impor, a seu sentir, a condenação do acusado nos moldes da peça inicial.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma, tendo em vista que, no
caso,
a autoria não foi cabalmente provada em juízo.

Com efeito, a genitora da vítima,
Maylane Cristina Saraiva Araújo
, foi ouvida sem prestar compromisso legal de dizer a verdade. Afirmou que:

“O ocorrido com a sua filha foi apenas esse ano. Que no dia 21 de fevereiro de 2018, o réu ficou na casa da declarante, tendo ido até o local com a desculpa de fazer uma horta. Que o réu chegou por volta das 16h na segunda-feira. Que na terça voltou para Barra do Bugres, e voltou para a casa da declarante por volta das 1h da manhã. Que no sábado o acusado saiu com a filha da depoente de carro. Que ele sempre andava com a sua filha. Que o réu deixou a criança na casa da avó. Que depois desse dia nunca mais viu o acusado. Que depois que o réu foi embora, a vítima começou a reclamar de dores na ‘bundinha’. Que pensou que fossem feridas, uma vez que a menor tem alergia da terra. Que foi dar banho em sua filha e quando a deitou no sofá, viu que estava tudo roxo e machucado na entrada da sua vagina. Que a vítima falou que foi o ‘vô Júlio quem fez’. Que estava tudo vermelho na entrada da vagina da vítima. Que perguntou o que Júlio havia feito, e a menor mostrou com as mãos. Que a depoente ligou para o seu marido para levar a criança na pediatra. Que o pediatra disse que a vagina ‘foi mexida’. Que perguntou várias vezes para a vítima, e ela mostrou com o dedo o que o ‘vô Júlio havia feito’. Que a criança não falou como teria acontecido, mas mostrou que tinha sido com o dedo. Que nunca tinha desconfiado de nada, pois a criança sempre considerou o Júlio como seu avô. Que Júlio é avô apenas de consideração. Que sempre dava banho em sua filha e ela nunca havia reclamado de dor na vagina. Que a criança não tinha andado de bicicleta com o primo nessa semana. Que a depoente foi na casa de sua sogra e a criança brincou com o primo, mas não de bicicleta. Que a criança realmente andava com o primo de bicicleta, mas que nunca havia machucado. Que não teria como a menor machucar dentro da vagina andando de bicicleta. Que Júlio era marido da mãe da depoente e tinha uma relação de confiança com ele. Que não parecia que a vagina estava assada. Que a criança não soube apontar o que foi feito, mas disse que havia sido o ‘vô Júlio’ e demonstrado com o dedo na vagina. Que pelo o que a declarante sabe, o abuso ocorreu apenas uma vez. Que hoje a Hanielle está bem, mas no começo estava muito estressada. Que não percebeu sangramento na vagina. Que o exame da menor foi feito em Tangará da Serra. Que a psicóloga Adriana foi falar com a vítima. Que a vítima não precisa mais fazer acompanhamento. Que nunca mais tratou do assunto com a menor”.

Da mesma forma,
Leandro da Costa e Silva
, genitor da ofendida, também foi ouvido sem prestar o compromisso legal e narrou que:

“(...) no dia dos fatos estava na fazenda quando sua esposa ligou. Que Júlio foi para a casa do declarante na segunda-feira. Que na segunda, terça e quarta-feira o réu ficou na casa juntamente com sua esposa e a vítima. Que o depoente chegou quinta-feira em casa, mas na sexta voltou para a fazenda. Que quando voltou sábado para casa, o réu não estava mais lá. Que sua esposa disse que a vítima estava reclamando de dores no bumbum. Que recebeu uma ligação de sua esposa e, quando chegou em casa, ficou sabendo dos fatos. Que a criança mostrou com o dedo onde era. Que quando perguntada sobre quem havia feito aquilo, a vítima respondeu que havia sido o ‘vovô Júlio’. Que a esposa do declarante disse que a vagina da criança estava roxa. Que levaram a menor no pediatra. Que não chegou a conversar com a sua filha sobre o ocorrido. Que o declarante tem um sobrinho e de vez em quando a criança fica com ele, mas nunca sozinhos. Que ele tem doze anos. Que a criança de vez em quando andava de bicicleta com o seu sobrinho. Que sempre vigiava a criança, mesmo quando ela estava brincando. Que evita deixar a criança sozinha em outras casas, mesmo que na casa de parentes. Que não quis questionar a criança a respeito do ocorrido. Que a vítima não costuma inventar mentiras (...)”.

Já a informante
Marilange Ferreira Silva
, esposa de Júlio e avó da vítima, prestou as seguintes declarações:

“
Que não sabe de nada do que aconteceu em maio de 2017. Que sabe apenas que quando a vítima apareceu machucada, a sua filha perguntou o que tinha ocorrido e a criança afirmou que havia sido o ‘vovô’. Que sua neta contou para a mãe dela. Que depois de uns três dias perguntou diretamente para a criança o que eram seus ‘dodóis’ e ela disse que tinha sido o avô. Que a criança não mostrou para a declarante o local que estava machucado. Que não conseguia conversar com a menor. Que ela não queria falar sobre o assunto. Que não foi com a vítima ao médico, mas apenas a acompanhou no psicólogo, tendo ficado esperando na recepção enquanto a menor era atendida. Que o psicólogo Danilo falou para a policial civil que a criança não tinha falado nada durante a consulta, mas disse ‘pode deixar comigo que eu vou caprichar’. Que a vítima sempre ficava com o avô Júlio. Que nunca havia percebido nenhum comportamento diferente de Júlio com a vítima. Que não acompanhou a consulta com o psicólogo. Que a depoente convivia com o Júlio e ambos moravam juntos em Barra do Bugres. Que o contato que a menor tinha com o réu era quando iam juntos para a comunidade em que ela morava. Que passavam um ou dois dias lá. Que de vez em quando o réu saia com a menor. Que os primos da vítima tinham bicicleta e a criança andava na garupa. Que ela nunca mostrou machucados decorrentes da bicicleta. Que Júlio era chamado de ‘avô’ pela criança, mas não tinha autoridade sobre ela. Que a criança não tinha o costume de mentir
”.

Por sua vez, ao ser interrogado na fase judicial, o réu negou a prática da conduta que lhe foi imputada e declarou:

“Que a criança mal sabe o nome do depoente. Que ela chama o depoente de vovô como ela chama os outros avôs dela. Que no sábado deixou a vítima com seus avós por parte de pai. Que depois de cinco dias a genitora da vítima foi até a Delegacia. Que a criança disse que seus machucados tinham sido feitos pelo vovô, mas não especificou qual deles. Que a genitora da vítima odeia o declarante e queria vê-lo separada da sua mãe. Que em nenhum momento andou sozinho com a criança no carro, pois sempre ia o declarante, sua esposa, a genitora da vítima, seu esposo e a criança. Que na verdade sempre iam a pé, pois a distância da casa da criança e de seus avôs paternos era próxima. Que nunca andou com a vítima sozinho. Que tinha um relacionamento complicado com a Maylane, filha de sua convivente. Que Maylane sempre xingava o declarante, mas não tinha raiva dela. Que as coisas do réu ficaram na casa de sua convivente, Marilange. Que teve conhecimento do exame que constatou machucados na genitália da criança. Que a criança disse que tinha sido o ‘avô’, mas não citou qual. Que quando deixou a criança, ela ficou com mais dois avôs e três primos. Que chegou a dizer que a criança poderia se machucar andando na bicicleta de ferro com o primo. Que a própria mãe da vítima disse que a criança andava de bicicleta desde pequena. Que não estava na casa da vítima todo dia, mas apenas de vez em quando com sua convivente. Que o avô paterno mora próximo à casa da criança. Que a menor não falava o nome do declarante, mas apenas ‘vovô’. Que a mãe da vítima não gosta do declarante e por isso se tornou alvo”.

Nota-se, portanto, que a prova judicial produzida não permite concluir, de forma segura, pela prática da conduta por parte do réu. Em crimes de índole sexual, usualmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume elevado valor probante, sobretudo quando se apresenta segura, coerente e em sintonia com os demais elementos probatórios existentes. Na espécie, contudo, os depoimentos colhidos se apresentam contraditórios, sobretudo com os depoimentos prestados em sede inquisitiva pelos familiares da vítima e com os laudos psicológicos amealhados aos autos, de modo que restam dúvidas a respeito da autoria delituosa.

A denúncia narra que os abusos ocorreram entre os meses de maio de 2017 a fevereiro de 2018, sendo certo que a genitora da vítima, a
Sra. Maylane Cristiana Saraiva Silva
afirmou em sede policial que, segundo o pediatra da criança, os abusos haviam ocorrido mais de uma vez. Ainda, afirmou também que o acusado tinha o costume de ficar sozinho com a criança e de beijá-la toda hora, fato que colide com o depoimento do genitor da vítima em juízo, que declarou nunca deixar sua filha sozinha com familiares. Ademais, em juízo, os familiares da vítima restringiram os fatos apenas ao dia 21 de fevereiro de 2018, modificando substancialmente o que foi descrito na exordial.

Registre-se que os relatórios psicológicos amealhados aos autos também não são convergentes. Em um primeiro momento, um dia após o ocorrido, a vítima foi atendida pelo Dr. Danilo Mattos, e foi constatado no relatório datado de 22 de fevereiro de 2018 que “
no caso em tela foi possível perceber justamente a dificuldade em se falar do assunto, tanto pela idade da criança, como pelo medo que esta demonstrou ao falar do suposto abusador
” (id. 5196676, p. 05).

Contudo, em 20 de março de 2018, pouco mais de vinte e cinco dias após o primeiro atendimento, a vítima foi novamente atendida pela psicóloga nomeada pelo juízo, a Dra. Adriana Araújo. Nesse estudo, foi apontado pela psicóloga que ao avaliar os medos da vítima “
(...)

não encontrou nada relacionado ao caso. A criança não apresenta nenhum dano emocional, age como se não tivesse acontecido nada, e ainda há um fato interessante, ela diz sentir saudades de Júlio (...) atitude que chama a atenção, já que se trata de seu ‘abusador’, onde não mostra nenhum tipo de medo em falar dele, falou tranquilamente”
(id. 5196755, p. 04).

Ademais, ressalta-se que, segundo o relatório psicossocial “
Hanielle não apresenta comportamentos agressivos, pesadelos, mudanças de hábitos, está ‘normal’, segundo a mãe (...) em contrapartida, sua mãe estava muito tranquila, falava do assunto sem nenhum sofrimento, até sorriu algumas vezes, o que não é uma resposta habitual dos responsáveis em situações assim”
(id. 5196755, p. 05).

Nessa perspectiva, esses dados conflitantes trazidos ao juízo, levam, no caso concreto, ao pronunciamento de natureza absolutória, uma vez que contra o réu existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua atuação, fundadas em depoimentos de testemunhas ouvidas sem compromisso legal, a revelar que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos, o que impõe a conclusão de que o
Parquet

não se desincumbiu

suficientemente

do ônus de provar autoria do crime imputado.

É imprescindível que os depoimentos, a fim de ampararem uma condenação, apresentem-se cristalinos, verossimilhantes e sem titubeios, sobretudo em se cuidando de crime de estupro de vulnerável, que envolve comprovação dificultosa e penas rigorosas, visto que o crime é equiparado a hediondo.

Acentue-se que, embora existam indícios acerca da possível conduta delitiva, eles não se revelam suficientes para um decreto condenatório, isto é, não seria lícito condenar o acusado tão somente com amparo nas narrativas escassas produzidas em juízo, em particular diante da distribuição de ônus probatório imposta pelo princípio

in dubio pro reo
.

Assim, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, orientado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório conducente a
juízo de certeza
no tocante à materialidade, à autoria e aos elementos do preceito primário da norma penal incriminadora

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020